Tribunal: TJDFT
Processo: 0739742-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0739742-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAN DOUGLAS PAIVA DA MOTA AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WILLIAN DOUGLAS PAIVA DA MOTA contra os autos da ação de Busca e Apreensão no. 0702731-87.2023.8.07.0021, pugnando pela extinção do processo originário sem a resolução do mérito ante a suposta irregularidade da notificação extrajudicial. Em suas razões recursais, em suma, a parte agravante sustenta que há irregularidade da notificação extrajudicial, portanto, não houve a constituição da mora. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o reconhecimento da nulidade da notificação extrajudicial com a extinção do processo originário sem a resolução do mérito. Preparo devidamente recolhido (Id 65307483). É o relatório. DECIDO. O recurso não merece ser conhecido ante o fato de inexistir nos autos originários uma decisão agravável. Vejamos. O artigo 1.015, do CPC trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos, que assim dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como se vê, nem todas as decisões interlocutórias são agraváveis na fase de conhecimento, não sendo cabível o manejo de agravo de instrumento se a decisão agravada não versa sobre as hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015, do CPC. No caso dos autos, não há sequer a prolação de uma decisão a ser combatida por meio do presente recurso de agravo de instrumento, limitando-se o agravante a pugnar pela extinção do processo sem a resolução do mérito, matéria que deve ser arguida no bojo dos autos principais. Assim, não há interesse de agir, tampouco necessidade-utilidade do presente recurso, uma vez que o recurso é manifestamente inadmissível. Posto isso, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por ser manifestamente inadmissível ante a ausência de decisão agravável. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador